Tribunal: TJPA
Processo: 0820077-54.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820077-54.2024.8.14.0401

APELANTE: ARGEMIRO SCHIMANSKI ALVES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 81 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a autoria delitiva; (ii) estabelecer se a negativa de autoria, sob alegação de inexistência de liame subjetivo entre o recorrente e os demais agentes, é apta a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelos autos de apreensão do celular subtraído, do simulacro de arma de fogo e do veículo utilizado no crime, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, que reconheceram o recorrente como participante direto da empreitada criminosa, sendo certo que a palavra da vítima, especialmente em delitos patrimoniais, tem elevado valor probatório, quando coerente e harmônica com outras provas.

5. Os depoimentos de policiais militares que atuaram na prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo, inexistindo nos autos indícios de suspeição ou contradição que comprometam sua credibilidade.

6. A alegação defensiva de ausência de liame subjetivo entre o recorrente e os demais agentes não prospera, pois, a vítima reconheceu de forma expressa a participação do apelante, e a apreensão da
res furtiva
em sua posse, logo após o crime, confirma sua vinculação à empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando confirmada por outros elementos dos autos. 2. Os depoimentos de policiais que presenciam ou atuam na prisão em flagrante são prova idônea, salvo demonstração de má-fé ou contradições. 3. A alegação de ausência de liame subjetivo entre os agentes não se sustenta quando há reconhecimento da vítima e apreensão da
res furtiva
em poder do réu, confirmando sua adesão à conduta criminosa”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024. TJCE,
A
pCrim n. 0010964-22.2015.8.06.0119, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Argemiro Schimanski Alves Júnior apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 81 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP (ID 25005914).

O apelante postula pela absolvição, com fulcro no art. 386, IV e VII, do CPP, por negativa de autoria diante da inexistência de liame subjetivo entre os agentes da empreitada delitiva, e por ausência de prova da autoria delitiva, em razão da fragilidade das provas produzidas na instrução criminal, ressaltando a prevalência do princípio do
in dubio por reo
(ID 25005924).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25005929), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29655336).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são aptas a sustentar o decreto condenatório.

A hipótese dos autos é de apelante condenado à pena reclusiva de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 81 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (ID 25005914).

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão e apresentação de um aparelho celular Samsung A3, além de um revolver airsoft preto e um veículo Chevrolet Onix, utilizados no delito (ID 25005846, pág. 39) e pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 25005846, pág. 41).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou comprovada por meio dos depoimentos que a vítima e as testemunhas prestaram em juízo, oportunidade em que clarificaram os detalhes da dinâmica delitiva, conforme destacado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A vítima Diogo Matheus Correa da Cruz, relatou em audiência:

Que eu estava na parada de ônibus ... que eu ativei o meu celular e um carro preto parou e desceram 3 bandidos e apontando a arma para mim ... que tinham 2 que eu não olhei a cara deles ... que esse aqui presente eu reconheço ... que reconheço sim ... que o réu aqui ficou atrás dos outros dois com a arma e apontando para mim ... que recuperei meu celular uns 30 minutos depois ... que na hora não percebi se a arma de verdade, mas na delegacia o delegado falou que era de brinquedo ... que na delegacia olhei que o réu estava com ferimento na cabeça ... que tinham 3 pessoas no carro ... que o réu estava dirigindo o carro.

A testemunha o policial militar Washington Tamar Silva Oliveira (PM), narrou em audiência:

Que eu estava na viatura e um cidadão falou num assalto e deu a placa do carro e passamos a diligenciar e identificamos o carro que não atendeu a ordem de parar ... que num local eles abandonaram o carro e correram e o PM charles fez a detenção do réu aqui ... que tinha no carro uma mochila e um celular e depois apareceu a vítima na delegacia e reconheceu seus bens.

A testemunha o policial militar Charles de Sousa Martins (PM), descreveu em audiência:

Que estava de serviço e deram a informação de que o nacional teria assaltado ... que fomos em diligências atrás do veículo e consegui capturar o réu aqui ... que no carro estava um simulacro de arma de fogo e o celular ... que os outros conseguiram fugir e só prendemos o réu aqui ... que desembarcam do carro, mas não sei precisar quantos haja vista a distância” (ID 25005914, pág. 2-3).

Outrossim, o recorrente que havia confessado a prática do crime de roubo na fase inquisitorial (ID 25005846, pág. 23-27), em juízo negou a autoria delitiva, afirmando que:

“Que nesse dia .... que eu trabalho ... que esses 2 rapazes em pediram para levar eles para pegar uma roupa e eu levei ... que na volta eles falaram pra eu parar um pouco para eles comprarem um lanche ... que eles fizeram esse assalto ... que eu não sabia do assalto ... que eles fizeram ... na frente quando veio a viatura eu parei ... que eles mandaram eu descer e armaram em mim e era simulacro ... que eles mandaram eu descer o carro ... que eu corri ... que o carro era ônix da garagem que eu prestava serviço ... que esse carro estava sob minha responsabilidade ... que eu não desci do carro como o rapaz falou” (ID 25005914).

Ante o quadro, verifica-se que há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado imputado ao apelante, notadamente diante do entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024).

Além disso, a Corte Especial admite nos crimes de roubo o depoimento de policiais como prova idônea, diante da inexistência de elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova existentes (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024), situação retratada nos autos.

Importante consignar que o simples fato de o acusado negar a autoria em juízo, sem comprovação de tais alegações, não conduz ao reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório, como se deu na espécie, conforme salientado pelo magistrado sentenciante:

Cabe destacar, que o réu Argemiro Schimanski relatou que o carro Onix é da garagem que prestava serviço, que esse carro estava sob sua responsabilidade, e embora tente negar que tenha descido do carro, não há dúvidas quanto a sua presença no evento criminoso.

A tese de autodefesa do réu, de que não sabia do assalto, ficou isolada nos autos na medida que não vem referendada por nenhuma prova testemunhal, não encontrando guarida no bojo probatório produzido nos autos.

Diante do acervo probatório produzido nos autos, entendo que as provas colhidas em juízo se revelam robustas e idôneas para comprovar, sem margem de dúvidas, a autoria do crime ora apurado, estando sedimentada nos relatos precisos e coesos prestados pela vítima, pelas testemunhas policiais, aliada à confissão extrajudicial do acusado.

[...]

Relativamente a causa de aumento de pena, pelo concurso de agentes, constata-se que está absolutamente caracterizado à vista do que fora apurado durante a instrução processual, considerando que o acusado e seus comparsas atuaram em unidade de designíos e com divisão de tarefas com o fito de cometer o crime de roubo em regime de coautoria, eis que o acusado Argemiro Schimanski, juntamente com seus comparsas, não identificados nos autos, abordaram a vítima anunciando o assalto e subtraíram o seu aparelho celular mediante grave ameaça utilizando-se de simulacro, sendo que a vítima ainda relatou que o acusado estava dirigindo o carro. (ID 25005914, pág. 4-5)

Como se vê, a negativa de autoria sustentada pela defesa, sob o argumento de inexistência de liame causal entre o recorrente e os demais agentes do roubo, não se sustenta diante das provas coligidas nos autos, na medida em que a vítima reconheceu de forma expressa o apelante como um dos autores do delito, e a
res furtiva
foi apreendida em sua posse logo após o crime, elementos que, em conjunto, confirmam sua participação na empreitada criminosa e afastam a tese defensiva.

À vista disso, é certo que “pelas circunstâncias do delito, bem como pelo acervo fático probatório coletado, que a versão apresentada judicialmente pelo réu” no sentido de que não tinha ciência do roubo “não foi devidamente comprovada nos autos, ônus este que pertencia à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal.”, elemento que autoriza a manutenção da condenação (TJCE,
ApCrim n. 0010964-22.2015.8.06.0119
, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 17.10.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025